Tribunal: TJMT
Processo: 1025699-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025699-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FRANCHINI - CPF: 051.471.051-90 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 933.398.791-68 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
AVISO DE
RECEBIMENTO
DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “AUSENTE”. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA.
TEMA 1.132/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
, nos autos da ação de busca e apreensão,
deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, autorizando cumprimento forçado com reforço policial e ordem de arrombamento. O agravante sustenta ausência de comprovação da mora, em razão de a notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação “ausente”, e requer a suspensão da medida com devolução do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida por ausência de recebimento é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e a Súmula no 72 do STJ, exigem a comprovação da mora como condição para a ação de busca e apreensão.

Conforme a tese fixada pelo STJ no
Tema 1.132
, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiro.

No caso concreto, a instituição financeira comprovou a remessa da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante a devolução com a anotação de “ausente”.

Inexistindo irregularidade na constituição em mora, mantém-se a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento.

A devolução da correspondência por ausência não descaracteriza a regularidade da notificação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC,
arts
. 1.015 e 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; STJ, Súmula no 72.

R E L A T Ó R I O

AI

1025699-22.2025.8.11.0000

ROGÉRIO RODRIGUES DE REZENDE X AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROGERIO RODRIGUE
S DE REZENDE
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1025670-63.2025.8.11.0002, ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo GM - CHEVROLET TRACKER PREMIER 1.2, objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, em razão de inadimplemento contratual, com autorização para cumprimento forçado, inclusive com reforço policial e ordem de arrombamento.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que não
restou comprovada a mora nos moldes legais, pois a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi devolvida com a anotação de “ausente”.

Sustenta, ainda, que a tentativa de comunicação eletrônica posterior à propositura da ação seria ineficaz para constituí-lo em mora.

Argumenta haver violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente devolução do bem apreendido.

Pedido l
iminar
foi indeferido
. (ID.
304994858
)

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id.
de
n.
307145858
.

O Ministério Público manifestou desinteresse. (ID. 309189364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, a mora do devedor restou devidamente caracterizada.

É que
,
da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição constatei que o agravado
, para comprov
ação

d
a mora,
colacionou
aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido
ao remetente
pelo motivo
“
ausente
”.

Feito este
introito
, tenho que,

o documento que
instru
iu
a inicial,
é
meio háb
il
para comprovação da mora
d
o
devedor.

Isso porque,
em consideração à orientação emanada pela Corte Superior – Tema 1.132, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é bastante para tanto, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios,
a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa a manutenção
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025